Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. SÚMULA 482 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SEM PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sentença omissa quanto à impugnação à gratuidade de justiça. Embargos de declaração rejeitados na origem. Possibilidade de decisão a respeito na apelação sem configurar supressão de instância.
2. Nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado no enunciado da Súmula 482 editada pelo Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
3. Associação apelada juntou no processo de origem apenas notícias informando genericamente a existência de dívidas nas escolas de samba, sem especificação e sem juntar qualquer documento contábil a respeito de sua situação financeira.
4. Apelo conhecido e provido.